Tribunal: STF
Processo: MS 40451
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPETRAÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 DIAS, PREVISTO NO ART. 23 DA LEI Nº 12.016, DE 2009. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO ATO IMPUGNADO. DECADÊNCIA CARACTERIZADA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de mandando de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) por meio do qual a impetrante requer, sob a forma de tutela de urgência, "a suspensão do Acórdão 2140/2021 – TCU Plenário, aqui apontado como ato coator, confirmado pelos Acórdãos 2626/2021-TCU-Plenário, 1829/2024-TCU e 783/2025-TCU-Plenário, impedindo a adoção de qualquer medida constritiva e/ou executiva, tendo em vista que restaram demonstrados os requisitos liminares da plausibilidade e da urgência". Como pedido de tutela de tutela jurisdicional definitiva, requer "seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ante a aplicação do princípio da unicidade das causas interruptivas da prescrição de modo a se para se anular o ato coator, concedendo-se a segurança para invalidar a condenação do impetrante a ressarcimento, pois impostas, nos autos, por meio do ato coator, na tomada de contas especial 005.431/2016-2".



    2. Após relatar as várias etapas da tomada de contas que tramitou no TCU e na qual foi condenada a ressarcir valores e a pagar multas, aduz ter sido caracterizada a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória da Corte de Contas. Alega que, nada obstante "a citação da impetrante somente tenha se dado em setembro de 2017, quando foi aberta a Tomada de contas no Exército, os fatos apontados como irregulares datam de 2008 e a apuração dos fatos iniciou-se em 2011. O transcurso de lapso temporal próximo a uma década, 9 anos, inviabilizou, por completo a ampla defesa da Impetrante, violando preceito constitucional expresso em sede de processo administrativo, o que, por si só, já justificaria a impetração do presente Mandado de Segurança".



    3. Em defesa de sua pretensão, apresenta as seguintes razões:



    “(...) (i) os fatos datam de 2008, (ii) a Administração tomou conhecimento das supostas irregularidades em 2010 (Actio Nata), iniciando-se a contagem do prazo prescricional, e (iii) a Administração Pública apurou os fatos de forma inequívoca em 2011, sendo esse o marco temporal apto a interromper o curso da prescrição, reiniciando-se do zero e extinguindo-se em 2016. Entretanto, a Impetrante somente veio a ser chamada a se defender dos fatos em 2017, passados 9 anos dos fatos, 7 anos do conhecimento dos fatos pela Administração e 6 anos do único marco temporal capaz de interromper a prescrição.



    16. Entretanto, o Tribunal de Contas da União, na tentativa de camuflar a inércia da Administração Pública em buscar o ressarcimento, adota como marcos interruptivos da prescrição um total de 9 eventos, contrariando a jurisprudência dessa Suprema Corte e, na prática, subvertendo o preceito constitucional que materializa no instituto da prescrição a garantia da segurança jurídica e da ampla defesa e contraditório em processo administrativo.”



    4. Defende que a prescrição pode ser validamente interrompida uma única vez, nos termos do art. 202 do Código Civil. Ainda segundo a impetrante, o “§ 1º da Resolução 344/22 do TCU viola frontalmente o Art. 8º do Decreto 20.910/32 e, fora a flagrante inconstitucionalidade do dispositivo citado, a aplicação retroativa da Resolução viola as normas de Direito Administrativo sancionador na medida em que pretende alcançar ato prescrito fazendo-se uso de entendimento novo”.



    5. Em decisão monocrática, de 27/08/2025, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, para os fins legais (e-doc. 21). 



    6. O Tribunal de Contas da União prestou informações (e-doc. 27). Em síntese, requer a denegação da segurança. Essa manifestação foi assim ementada:



    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato praticado por esta Corte de Contas, consubstanciado no Acórdão 2140/2021-TCU-Plenário, mantido pelo Acórdão 1829/2024-TCU-Plenário (recurso de reconsideração) e pelo Acórdão 783/2025-TCU-Plenário (embargos de declaração), proferido em autos de Tomada de Contas Especial (TC 005.431/2018-2), mediante o qual o TCU julgou irregulares as contas da ora impetrante e imputou-lhe débito em solidariedade com outros corresponsáveis e multa, em razão de irregularidades ocorridas no Centro Integrado de Telemática do Exército – CITEx e identificadas por ocasião da realização de Visita de Auditoria Não Programada. 



    1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, devendo o processo ser extinto, com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. Preliminar: carência de ação ante a necessidade de dilação probatória. Controvérsia acerca da definição do termo a quo da pretensão alegadamente prescrita exige exame do acervo fático-probatório constante do processo de controle externo, insuscetível de apreciação no estreito campo do Mandado de Segurança. Extinção sem resolução de mérito. Precedentes do STF. 



    3. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF. 



    4. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: da cessação da permanência das irregularidades ou da continuidade destas (art. 4º, V, Res. TCU 344/2022; MS 38.614 AgR, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023; MS 35.815 AgR, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023). 



    5. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF. 



    6. Possibilidade de suspensão do prazo prescricional, caso seja inviável o prosseguimento da tramitação do processo de controle externo em razão de um fato externo ao TCU ou de uma atuação imputável apenas ao próprio responsável, nos termos da Resolução TCU 344/2022. 



    7. Prescrição intercorrente: termo inicial da contagem do prazo a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal, sendo interrompida, em regra, por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, o que inclui as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal, nos termos da Resolução TCU 344/2022. 



    8. Não ocorrência de nenhuma modalidade de prescrição no caso concreto. 



    9. Não cabimento de liminar. Ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



    10. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo Impetrante.”



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança (e-doc. 39).



    8. A impetrante apresentou manifestação em resposta às informações prestadas pelo TCU (e-doc. 41). Alega tempestividade da impetração, pois segundo seus dizeres, teria sido notificada pelo Tribunal de Contas da União em 18 de junho de 2025. Aduz que “pretende o TCU subverter a lógica e, em atitude flagrantemente contraditória, induzir Vossa Excelência acerca da fluência do prazo para a impetração do presente Mandamus.”. Quanto ao mérito, argumenta que “a manifestação do TCU evidencia que a corte utilizou indevidamente inúmeras causas de interrupção da prescrição de modo a subverter a lógica da prescritibilidade da a pretensão punitiva reconhecida por essa Suprema Corte (...)”.



    É o relatório. 



Análise



    9. O Tribunal de Contas da União, em suas informações, alega a intempestividade da impetração, ante a superação do prazo decadencial de 120 dias. Como se observa do exame dos autos, a parte impetrante aponta, como ato coator, o Acórdão nº 2.140/2021-TCU-Plenário, proferido na Sessão de 15/09/2021, confirmado pelos Acórdãos nº 2.626/2021-TCU-Plenário, nº 1.829/2024-TCU e nº 783/2025-TCU-Plenário. Este último ato foi proferido na Sessão de 09/04/2025, e julgou os embargos de declaração opostos contra o acórdão pelo qual se julgou o pedido de reconsideração.



    10. Destaco, na linha do referido pela autoridade coatora em suas informações, que o Acórdão nº 783/2025-TCU-Plenário foi publicado, no Diário Oficial da União, em 22/04/2025 (e-doc. 30). Nesse quadro, esta pretensão mandamental, impetrada em 25/08/2025, esbarra no prazo previsto do art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009.



    11. Nessa linha, assinalo ser pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que se trata de prazo decadencial, não se admitindo suspensão ou interrupção, devendo ser computado da data em que o ato questionado produziu efeitos na esfera de direitos do interessado ou da data em que comprovadamente teve ciência de sua existência, o qual, em processo administrativo de que participou o interessado, como no caso, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial, desimportando, ainda, se o ato alegadamente violador de direito líquido e certo gera efeitos instantâneos ou permanentes. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISITA. ANULAÇÃO. ATO COMISSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS nº 38.481-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 27/04/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial. 2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União, a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006. 3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional - art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (MS nº 38.296-ED-segundos-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2022, p. 05/05/2022; grifos acrescidos).



    12. No caso, como consignado pelo Tribunal de Contas da União em suas informações (e-doc. 27), “a impetrante participou do processo por meio de advogado legalmente constituído (doc. 1). O Acórdão 783/2025-TCU-Plenário (embargos de declaração), apontado pela impetrante como ato coator foi prolatado na sessão do dia 9/4/2025 e publicado no Diário Oficial da União do dia 22/4/2025 (doc. 2). Assim, o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começou a correr a partir da publicação, encerrando-se no dia 20/8/2025”. Essa constituição de advogado, pela impetrante, está demonstrada a partir da procuração acostada ao e-doc. 29. A publicação ocorrida no Diário Oficial da União contemplou os advogados constituídos (e-doc. 30, p. 12). A hipótese se amolda, então, aos precedentes acima referidos.



    13. Evidente, assim, que a presente ação mandamental foi impetrada depois de transcorrido o prazo decadencial previsto em lei.



Dispositivo



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 



    15. Custas nos termos da Lei. Sem honorários advocatícios (enunciado nº 512 da Súmula desta Corte e do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se e intimem-se.



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. 



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator